Tribunal: STF
Processo: RE 1585769
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Ceará, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 10):

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. DIFERENCIAÇÃO DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7433/DF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 13):	

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. LIMITAÇÃO DE VAGAS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. INGRESSO POLÍCIA MILITAR. DISCRIMINAÇÃO ILEGÍTIMA. OFENSA À ISONOMIA. ADI 7492/AM e ADI 7491/CE. DECISÃO ERGA OMNES SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTENTO DE REEXAME DOS FATOS E FUNDAMENTOS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso I; 7º, incisos XX e XXX; 37, inciso I; e 39, § 3º, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos  (eDoc 14, fl. 3):

[...]
O acórdão recorrido, ao declarar a nulidade da limitação de vagas para candidatas do sexo feminino no concurso para a Polícia Militar do Ceará, violou os dispositivos constitucionais acima elencados, cuja interpretação vinculante foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7433. A não observância da modulação de efeitos determinada naquela decisão configura, por si só, ofensa a esses dispositivos constitucionais, pelos seguintes motivos: 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7433, estabeleceu interpretação vinculante dos artigos 3º, IV; 5º, caput e I; 7º, XX e XXX; 37, I; e 39, § 3º da Constituição Federal no que tange à limitação de vagas para mulheres em concursos para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
2. Essa interpretação vinculante não se limita apenas ao mérito da decisão, mas abrange também a modulação de seus efeitos, que é parte integrante e indissociável do julgado. A modulação temporal dos efeitos é um mecanismo previsto no art. 27 da Lei 9.868/1999, que visa preservar a segurança jurídica e o interesse social. 
3. Ao estabelecer que os efeitos da decisão seriam ex nunc, o STF determinou que a inconstitucionalidade da limitação de vagas para mulheres só produziria efeitos a partir da publicação da decisão da ADI 7433, não afetando situações jurídicas consolidadas anteriormente.
[...]

Por entender que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7491, o Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou seguimento ao apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 15, fl. 2):

[...]
A posição exarada no acórdão combatido, se compatibiliza com a conclusão firmada por ocasião da ADI 7.491/CE, a qual possui eficácia vinculante e manifestou-se no sentido de “As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos na área de segurança pública caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º) [...]autorizar o prosseguimento dos concursos com o refazimento e a unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, com o ajuste nas convocações fase por fase, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas”. Veja-se o acordão:
[...]
Cumpre ressaltar, portanto, que a posição adotada pela 3ª Turma Recursal se compatibiliza com o entendimento firmado e com eficácia vinculante, qual seja, a ADI 7.491.
[...]

Irresignado com a decisão que negou seguimento ao extraordinário, o Estado do Ceará interpôs agravo interno. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 16, fls. 2, 4 e 5): 

[...]
É fato incontroverso que o concurso em tela foi REALIZADO 10 ANOS ANTES DO JULGAMENTO DA ADI 7433, pois afirmado no acórdão de id. 7981829 que "ao analisar o Edital do concurso público nº 7 SSPDS/AESP de 2014, para o cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, encontra-se evidenciada a existência de mais vagas para o sexo masculino em detrimento do sexo feminino".
[...]
Ao estabelecer que os efeitos da decisão seriam ex nunc, o STF determinou que a inconstitucionalidade da limitação de vagas para mulheres só produziria efeitos a partir da publicação da decisão da ADI 7433, não afetando situações jurídicas consolidadas anteriormente.
[...]
Ou seja, é juridicamente inviável se utilizar da ADI 7491 matéria de fundo) para obstar o apelo extremo do Estado, pois, renova-se, a questão nele debatida é parcial, versando sobre a modulação dos efeitos (ADI 7433), em insurgência parcial. Razão pela qual deve ser reformado o juízo de admissibilidade e remetidos os autos ao STF para apreciação do RE.
[...]

Ao agravo interno foi negado provimento (eDoc 18):

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. ADI 7.491/ CE. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

Ao ensejo de embargos de declaração, finalmente o inconformismo do recorrente logrou ascender a esta Corte (eDoc 21, fl. 3):

[...]
Ocorre que, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para resguardar a validade dos concursos já finalizados, evitando-se sua anulação e os prejuízos decorrentes à gestão da segurança pública estadual. No voto condutor, o Ministro Alexandre de Moraes, sustentou que os riscos para a preservação da adequada gestão da segurança pública estadual são evidentes e, diante desse cenário, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, havendo razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público que justificam a eficácia prospectiva da decisão, para preservar os concursos já finalizados. 
Diante disso, reconheço a similitude fático-jurídica entre o caso dos autos e o paradigma constitucional fixado pelo STF, especialmente no que tange à preservação dos concursos já concluídos e à vedação de restrições indevidas à participação de candidatas do sexo feminino. 
Diante do exposto, voto pela conhecer do agravo interno para dar-lhe provimento, de modo determinar a remessa do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal
[...]

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para negar seguimento ao extraordinário.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

De início, cumpre resgatar o alcance e os objetivos da modulação de efeitos empreendida por ocasião do julgamento da ADI 7433, cujo acórdão data de 7 de maio de 2024. Para tanto, transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin:

[...]
Assim, analisando o caso concreto, os impactos gerados, entendo ser aplicável a modulação de efeitos, resguardando-se os concursos já concluídos, de modo que a decisão terá eficácia ex nunc para atingir apenas os certames em andamento e futuros, em razão da segurança jurídica e do interesse social.
[...]

No caso concreto, a modulação de efeitos suscitada não socorre à pretensão recursal do Estado do Ceará. É que a autora Camila Rodrigues Pinto há muito peleja para acessar ao posto de Primeiro-Tenente de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, desde muito antes que se tivesse encerrado o concurso público.

Nesse contexto, o acórdão recorrido havia garantido à candidata apenas “a participação da recorrente no próximo Curso de Formação de Oficiais, se por outro motivo não restar impedida, determinando a reserva de vagas para a parte autora até o trânsito em julgado da decisão, caso logre êxito em todas as fases, estando assegurada a continuação no certame em igualdade de condições com os demais candidatos convocados, independente do sexo, respeitado as suas classificações gerais dentro das vagas que foram disponibilizadas” (eDoc 10).

Finalmente, a apenas como obiter dictum, faço constar que o efetivo ingresso da candidata Camila Rodrigues Pinto às fileiras da Polícia Militar do Estado do Ceará perpassa por circunstâncias estranhas ao presente recurso, ou seja, pela efetiva aprovação nas fases do concurso que estavam pendentes à época em que ela obteve o direito de permanecer na concorrência. 

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente